Tribunal: STF
Processo: Rcl 77176
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE N° 1.014.286-RG/SP (TEMA RG N° 942). TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Henrique Baraldi Tavares de Mello, contra decisão proferida pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Processo nº 1001896-07.2022.8.26.0482, por meio da qual teria sido descumprido julgado deste Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral).

    2. O reclamante narra que exerceu o cargo de policial no Estado de São Paulo e que ajuizou ação em desfavor do ente estadual, buscando o reconhecimento da especialidade da atividade exercida no grupo de segurança pública, bem como do direito à conversão do tempo especial em comum.

    3. Alega que o juízo monocrático julgou improcedente os pedidos, mantida a sentença no âmbito da apelação, considerando a “existência de norma especifica de contagem de tempo para policiais civis estaduais. LCE nº 1062/2008, e, portanto, inaplicável o Tema 942 do STF”. Sustenta que a decisão reclamada viola a jurisprudência desta Suprema Corte, cristalizada no Tema RG nº 942, argumentando que “não era Policial Civil quando do ajuizamento da ação, e, portanto, não era submisso à norma específica local de contagem de tempo para Policiais Civis”.

    4. Sustenta que “preenche a condição sine qua non do Tema 942 para ter o seu direito garantido e aplicado eficazmente: o tempo de serviço prestado em condições especiais/insalubre que efetivamente exerceu, para fins de conversão para tempo comum, período 04/03/1991 a 16/09/2013, é anterior à edição da Emenda Constitucional 103/2019, promulgada em 12/11/2019.”

    5. Requer a concessão do benefício da justiça gratuita e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a declaração do “direito do Autor à conversão do tempo de serviço/contribuição prestado em condições especiais/insalubre para tempo comum, no período de 04/03/1991 a 16/09/2013”, com a determinação, à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para que emita a nova Certidão de Tempo de Contribuição em favor do autor.

É o relatório.

Decido.

    6. Inicialmente, defiro ao reclamante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.014.286-RG/SP (Tema RG nº 942), com o seguinte teor:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 
1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 
2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 
3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 
4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 
5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.”
(RE nº 1.014.286-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão, Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 31/08/2020, p. 24/09/2020).

    10. No caso em tela, a apelação interposta pelo reclamante foi desprovida pelo TJSP em acórdão assim ementado (e-doc. 17, p. 1):

“APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória. Investigador de Polícia. Pretensão à conversão de tempo especial em comum. Inaplicabilidade do Tema 942 do STF. Existência de norma específica de contagem de tempo para policiais civis estaduais. LCE nº 1062/2008. Sentença mantida. Recurso não provido.”

    11. Como se vê, o ato reclamado revela que a inaplicabilidade do precedente ao caso concreto se deu em função da existência de lei específica. A propósito, transcrevo o seguinte excerto do voto proferido (e-doc. 17, p. 5-7):

“ (...) Todavia, no caso, inaplicável as normas do regime geral da previdência social, tendo em vista que, sendo o autor laborou como investigador de polícia, aplicável legislação específica, a qual estabelece requisito próprio para aposentadoria dos policiais civil do Estado de São Paulo.
Como estabelece o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 1062/08:
“Artigo 2º - Os policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinquenta e cinco anos de idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária; 
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.”
Desse modo, já havendo legislação específica aplicável ao caso dos policiais civis, a aplicação conjunta da norma prevista para os planos de benefícios da previdência social acarretaria a criação de lex tertia, vedada pelo nosso ordenamento jurídico.
Em casos semelhantes, confira-se: 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial Civil. Investigador de Polícia. Pretensão à conversão de tempo de serviço comum em especial, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, e do RE nº 1.014.286/SP, Tema nº 942 do STF. Inadmissibilidade. Precedente do STF relativo à conversão de tempo de serviço especial em comum. Hipótese distinta à do presente caso. LCE nº 1.062/08 que regulamenta a aposentadoria dos policiais estaduais civis, inexistindo mora ou lacuna legislativa a justificar a aplicação da Lei nº 8.231/91. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1041261-31.2021.8.26.0053; Relator (a): Coimbra Schmidt; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/06/2022; Data de Registro: 23/06/2022).
(...)
Daí o porquê, nega-se provimento ao recurso de apelação, e majoram-se os honorários advocatícios para R$ 2.300,00 sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.
Por fim, considera-se desde já prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional objeto do recurso, observando-se que é pacífica a desnecessidade de menção expressa, pelo órgão prolator, de todos os dispositivos, bem como todos os argumentos invocados pelas partes, mas sim somente daqueles que o julgador entender pertinentes para lastrear a decisão.”

12. Com efeito, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com o entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 1.014.286-RG/SP (Tema nº 942 do ementário da Repercussão Geral), cuja tese fixou (grifos nossos):

“Tese: Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

13. Como se vê, no âmbito do mencionado paradigma, esta Suprema Corte reconheceu a possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a conversão, em tempo comum, do prestado sob as condições especiais previstas no então vigente inc. III do § 4º do art. 40 da CRFB (condições nocivas à saúde ou à integridade física). A possibilidade de conversão do tempo comum em especial, no caso de servidores submetidos à condição descrita no inc. II do § 4º do art. 40 da CRFR (exercício de atividade de risco), não foi objeto de análise, naquela ocasião.

14. Assim, não vislumbro estrita aderência do Tema RG nº 942 à hipótese sob exame, posto que a atividade de policial civil é de risco. 

15. Ademais, o ato impugnado registra a compreensão de que o precedente é inaplicável ao reclamante, assentando que, “no caso, inaplicável as normas do regime geral da previdência social, tendo em vista que, sendo o autor laborou como investigador de polícia, aplicável legislação específica, a qual estabelece requisito próprio para aposentadoria dos policiais civil do Estado de São Paulo” (e-doc. 17, p. 4; destaques acrescidos). Logo, descabida a presente reclamação. 

16. Registro, no ponto, que a alegação do reclamante de que não é mais policial e que está vinculado ao RGPS, é incapaz de alterar a conclusão ora firmada. Isso porque, a natureza jurídica do tempo de serviço a ser convertido é definida pela legislação vigente à época de sua prestação. Logo, se o período que o reclamante busca converter (1991-2013) foi integralmente laborado sob o regime estatutário de Policial Civil do Estado de São Paulo, é a legislação daquele regime (Regime Próprio de Previdência Social - RPPS) que deve disciplinar as condições de sua contagem e averbação, incluindo as regras especiais de aposentadoria. É dizer: o fato de o reclamante, hoje, ser um segurado do RGPS não tem o condão de alterar retroativamente o regime jurídico a que estava submetido no passado. 

17. A corroborar esse entendimento, cito os seguintes precedentes desta Corte, proferidos em sede recursal, em contextos de mérito análogos ao presente:

 “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGENTE PENITENCIÁRIO. ATIVIDADE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM TEMPO COMUM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
 (ARE nº 1.396.887-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).

 “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 40, § 3º, DA CF. LEI 1.943/1954. AGENTE PENITENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR INSALUBRE EM TEMPO COMUM. SISTEMA HÍBRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, § 1º, DA EC 103/2019. INOVAÇÃO DE MATÉRIA EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inaplicável o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286-RG, de que fui redator para o acórdão, é diversa da discutida nos presentes autos.
2. No caso concreto, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca a conversão de atividade policial militar insalubre em tempo comum. 
3. O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento do RE 570.177-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Tema 15, que aos policiais militares estaduais não incide o regime jurídico de servidores públicos civis. No âmbito do Estado do Paraná os militares são regidos pela Lei 1.943/1954. 
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido, incompatível com a sistemática de cálculo dos benefícios previdenciários. 
5. É firme o entendimento deste Tribunal de que é inviável a inovação de matéria em sede agravo interno. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
 (ARE nº 1.360.505-ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 16/06/2023; grifos nossos).

18. Nesse cenário, registro que o entendimento desta Corte é no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada, o que não se verifica no caso presente. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso.
2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões.
3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 53.941-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 13/03/2023, p. 24/03/2023).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. TAXAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOTEAMENTO IMOBILIÁRIO. DECISÃO QUE CONSIDERA LEGÍTIMA A COBRANÇA ANTE A ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DO PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INADEQUADA DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA 492 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADESÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 55.874-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023).

19. Assim, revela-se evidente a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).

20. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

21. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de agosto de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente